Tribunal: TJBA
Processo: 8003004-82.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003004-82.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M PELO IPCA. ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. JUROS DE MORA ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. IPTU E JUROS CAPITALIZADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003004-82.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante MARINEIDE DE JESUS SANTOS e como apelada S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.